Tribunal: TJDFT
Processo: 0715391-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Processual Civil. Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com indicação de omissão, contradição e obscuridades na apreciação das matérias.
II. Questão em discussão
2. Aferir se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. A falta de pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos que a parte considera favoráveis à sua pretensão não caracteriza omissão, assim como decisão contrária à sua expectativa não caracteriza obscuridade ou contradição. Importa, sim, que o Julgado demonstre os fundamentos pelos quais concede ou nega uma pretensão, pronunciando-se sobre as questões juridicamente relevantes e isso foi feito, uma vez que foram examinadas todas as questões de relevo, com coerência e objetividade, não havendo no v. acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade a maculá-lo.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.